Tribunal: TJSP
Processo: 1002294-56.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELACÃO – Servidor Público – Prefeitura Municipal de Jundiai – Ação de repetição de indébito fiscal – Pretensão de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, tendo em vista o desconto de imposto de renda no pagamento a título de auxílio-transporte, com devolução dos valores indevidamente descontados – Valor recebido em pecúnia que expressa típico caráter indenizatório, não

Ementa:
APELACÃO – Servidor Público – Prefeitura Municipal de Jundiai – Ação de repetição de indébito fiscal – Pretensão de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, tendo em vista o desconto de imposto de renda no pagamento a título de auxílio-transporte, com devolução dos valores indevidamente descontados – Valor recebido em pecúnia que expressa típico caráter indenizatório, não integrando a remuneração e os proventos, não incidindo sobre elas o imposto de renda.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Imposto retido na fonte pelo ente municipal – Inteligência do art. 157, I, da CF e Súmula 447, do STJ.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.